Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708668-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOINA PEREIRA DE FREITAS, JONAS ALVES DOS SANTOS, JONAS LACERDA COSTA, JORGE CAVALCANTE, JORGE GOMES DOS REIS, JORGE LUIS DE SOUZA, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JOSAFA PEREIRA LIMA, JOSCELINO VAZ GOMES, JOSCELITO SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM FASE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou o pedido da parte executada de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento na posterior concessão de gratuidade de justiça deferida apenas em sede de recurso especial. Na origem, a sentença havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva e fixado honorários advocatícios em desfavor da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça em fase recursal tem o condão de afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados anteriormente, em sentença transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 1o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal. 4. A jurisprudência consolidada, entretanto, estabelece que a eficácia da gratuidade de justiça é ex nunc, ou seja, produz efeitos apenas a partir de sua concessão, não sendo aplicável de forma retroativa para desconstituir obrigações já estabelecidas, como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 5. O deferimento da gratuidade apenas em sede de recurso especial não tem o condão de suspender a exigibilidade de verba honorária já fixada por sentença com trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando obrigações processuais fixadas antes da sua concessão. 2. A concessão do benefício não tem o condão de suspender a exigibilidade de honorários advocatícios fixados por sentença transitada em julgado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505 do CPC, sustentando que o acórdão recorrido reexaminou questão já decidida no processo, em afronta ao princípio da preclusão e à vedação de rediscussão de questões decididas; c) artigos 98, § 3o, e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais, apesar da concessão da gratuidade de justiça, a qual impõe condição suspensiva à exigibilidade das verbas de sucumbência. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 77683470, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 505 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação aos artigos 98, § 3o, e 99, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A gratuidade de justiça concedida em grau recursal não possui efeitos retroativos para alcançar os honorários sucumbenciais fixados na sentença" (REsp n. 2.172.589/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K